Tribunal: TJMT
Processo: 1010374-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010374-25.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO), JULIANA BENEDITO ANTONIO - CPF: 093.904.387-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que, por maioria, manteve a sentença que afastou a cobrança de ICMS sobre variação volumétrica de estoque de combustível.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padece dos vícios de omissão, por supostamente adotar parâmetro de cálculo equivocado, e de contradição quanto à premissa fática do percentual apurado.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. A alegação de omissão quanto ao critério técnico adotado para o cálculo do percentual de variação revela, na verdade, discordância quanto ao mérito da decisão e ao acerto do critério fático-jurídico estabelecido pelo Colegiado.

5. Da mesma forma, a suposta contradição sobre a premissa fática constitui mero inconformismo com o resultado, pois eventual incorreção na análise (
error in judicando
) não se confunde com contradição interna do julgado.

6. A pretensão de reexame de questões de mérito, visando a reforma do julgado, é incabível na via estreita dos embargos declaratórios

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao agravo interno para reformar a decisão agravada e, por consequência, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

O embargante
aponta a existência de omissão e contradição no v. acórdão, alegando que o julgado teria adotado parâmetro equivocado de cálculo ao considerar a movimentação total de combustíveis, quando deveria ter comparado apenas o estoque inicial com o estoque final.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o
s
vício
s
apontado
s
.

Contrarrazões apresentadas pel
a
embargad
a
no Id.
320134388, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao agravo interno para reformar a decisão agravada e, por consequência, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o v. acórdão embargado examinou a variação volumétrica e estabeleceu critérios de apuração do percentual de variação, consoante se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

“
In casu, o volume aproximado de 154.490,00 litros de etanol hidratado a maior no estoque final — base de cálculo da cobrança de ICMS — corresponde ao percentual aproximado de 0,4% (quatro décimos por cento) do volume total de 36.258.680,00 litros, somando-se o estoque inicial, as entradas e as saídas, no período compreendido entre maio e outubro de 2015
.” (Id. 312001934 – Pág. 10).

E concluiu que “
eventual diferença do volume de combustível decorrente de variação de temperatura ambiente, dentro do limite aceitável de 0,6% (seis décimos por cento), seja para mais ou para menos, constitui variação presumida que não configura hipótese de incidência de ICMS
” (Id. 312001934 – Pág. 11).

O que o embargante denomina omissão é, na verdade, discordância quanto ao critério técnico adotado para o cálculo do percentual de variação, uma vez que o embargante pretende que seja considerado apenas o estoque inicial em vez da movimentação total de combustíveis.

De igual forma, a alegação de contradição é, novamente, apenas discordância quanto à premissa fática (percentual de 0,4%), cuja correção ou incorreção é questão de mérito, não de contradição interna.

Enfim, se o critério técnico adotado está correto ou incorreto, se a metodologia de cálculo é a mais adequada, são questões de mérito que não podem ser reexaminadas em sede de embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025